Tribunal: TJES
Processo: 5001952-82.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001952-82.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RECORRIDO: ANA MARIA MAI GONCALVES e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Narra a Sra. ANA MARIA MAI GONÇALVES que em seu terreno havia um poste de madeira que possuía aproximadamente 30 anos, qual havia um transformador que conduzia energia elétrica do transformador da rede principal de energia da localidade, para dentro de sua residência.

Informa que referido poste começou a deteriorar a base, tendo a EDP sido cientificada dessa situação, ocasião em que solicitou a troca do poste de madeira para um de concreto ou outro material resistente.

Alude que a EDP realizou a vistoria do poste, sendo constatado que o mesmo não corria risco. Todavia, posteriormente, o mesmo veio a cair, lhe ocasionando ferimentos. Além disso, informa que ficou aproximadamente uma semana sem energia elétrica, sendo obrigada a se hospedar em casas de parentes, tendo, ainda, perdido dos os alimentos que estavam armazenados em sua geladeira. Assim, requer a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais).

Foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA - EDP

Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

DAS PRELIMINARES

Preliminarmente, requer o recorrente o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida, posto que a instalação de energia elétrica está em nome de terceiros, bem como requer o reconhecimento da incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica.

De plano, rechaço as preliminares arguidas pelo recorrente.

Pois bem. Como delineado na sentença proferida pelo Juízo de piso, a queda do poste é fato incontroverso nos autos, e tocantemente a necessidade de manutenção e posterior troca, tal fato também foi reconhecido pelo próprio recorrente, consoante item “30” da sua peça de defesa.

No que se refere a alegação de ilegitimidade ativa da recorrida, de igual forma, não merece ser acolhida, pois a apesar de a recorrente não ser a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, é a real consumidora e foi a vítima das ações cometidas pela ré, portanto, legítima para pleitear eventual pedido de reparação.

DO MÉRITO

Meritoriamente, alega o recorrente a ausência de comprovação do dano moral suportado pela recorrida, bem como a condenação imposta é excessiva.

No entanto, de uma análise de todo o arcabouço processual, tenho que foi acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, evidente a falha na prestação de serviços ofertados pela recorrente. Na hipótese dos autos a recorrida na data de 15/08/2017, informou que o poste do transformador estava danificado e precisa ser substituído, sendo registrado o protocolo 279721666.

Informa o recorrente, que no momento da vistoria, o poste não apresentava risco de queda, ocasião em que foi enviado para programação de manutenção para posterior substituição através da nota 45002581006.

Assim, 08 (oito) meses após a solicitação de troca, na data de 05/04/2018, a parte recorrida contatou a recorrente para informar a queda do poste, registrado através do protocolo 289022077.

Deste modo, tenho que se a parte recorrente tivesse procedido as medidas que lhe cabiam no momento da solicitação da recorrida, isto é, realizasse a substituição do poste de madeira para outro de concreto ou outro material resistente, teria evitado todos os transtornos causados a recorrida.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhuma prova que afastasse a sua responsabilidade.

Resta, pois, caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente.

Não destoando disso, é a jurisprudência ementada:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTE DE MADEIRA - TROCA - RESPONSABILIDADE . I - A responsabilidade pela troca do poste de energia elétrica, em péssimo estado de conservação, em razão de ataque de cupins, é da concessionária de serviço público. II - Poste que sustenta as linhas de transmissão e que se encontra rente à casa da autora da ação, colocando em risco a família da mesma. III - Dano moral configurado, que deve ser mensurado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Parcial provimento do recurso para reduzir a indenização.

(TJ-RJ - APL: 00700752920188190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/07/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-24)

No que tange ao dano moral, este se mostra configurado, tendo em vista a
conduta desidiosa da concessionária de energia para com a consumidora, atinente a deixar de proceder, em tempo hábil, a manutenção preventiva no poste de energia elétrica,
ocasionou transtornos a ré que ultrapassam o mero aborrecimento.

Observa-se que o valor a ser fixado não deve constituir causa de enriquecimento, mas sim indicar um juízo de reprovação.

Para efeitos da quantificação da indenização, deve ser visto que a reparação moral vem informada pela ideia compensatória e punitiva. A primeira traduzida pela tentativa de substituição da dor e do sofrimento por uma compensação financeira. A segunda significando uma sanção com caráter educativo, para estabelecer um temor, e por isso trazer uma maior responsabilidade.

Na busca de uma gradação adequada para a reparação moral, o legislador não vinculou o Juiz a uma regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente dentro daquilo que se convencionou chamar de “critério do lógico-razoável”.

Em sendo assim, considero adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo Juízo a qual, motivo pelo qual, mantenho os termos da sentença guerreada.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ANA MARIA MAI GONÇALVES

Não vislumbro nos autos elementos a afastar a condição de hipossuficiência financeira alega pela recorrente
ANA MARIA MAI GONÇALVES
, motivo pelo qual, lhe defiro o beneficio da assistência judiciária gratuita.

Considerando a tempestividade certificada nos autos,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA MARIA MAI GONÇALVES.

Requer a recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que conforme relatado pelo próprio médico no Laudo, foi informado que o ferimento foi causado por acidente em zona rural na data de ontem, ou seja, 05/04/2018, dia em que caiu o poste. A Recorrida diante da inversão do ônus da prova, não conseguiu comprovar que o poste não foi o causador do acidente. Ademais, consta nos autos, fotos do estado do poste e número de protocolos informando sobre o estado do poste e sobre a queda dele.

Todavia, em que pese a alegação da recorrente, tenho que sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, mesmo que houvesse comprovação de que o poste efetivamente teria lhe atingido, nos termos do laudo médico de id 541143 o arranhão apresentado era superficial, portanto, não correspondente a grande dano, a ensejar a majoração da indenização perquirida, e já arbitrada.

Deste modo, com base no contexto fático delineado nos autos, bem como os documentos que instruem o presente feito, entendo que acertado o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) anteriormente fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
e
ANA MARIA MAI GONÇALVES.

Condeno os recorrentes ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e ANA MARIA MAI GONÇALVES a suportarem custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. No entanto, suspendo a exibilidade da cobrança referente a parte ANA MARIA MAI GONÇALVES, uma vez que lhe foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.